Tribunal: STF
Processo: RE 76477
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-06
Data de publicação: 1977-09-06

Ementa:
Nota promissória. Questão relativa à autonomia do aval não
ventilada na decisão recorrida, sem que se interpusessem embargos de
declaração para suprimento da omissão. Incidência da Súmula 281.
Divergência jurisprudencial não comprovada, nos termos exigidos pela
Súmula 291. Recurso extraordinário não conhecido.